Tribunal: TJPA
Processo: 0117195-83.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0117195-83.2015.8.14.0076
APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: VANDERCI ALVES MARTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARRO CLONADO E FINANCIADO. RESTRIÇÃO AO CARRO ORIGINAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSURGÊNCIA DO BANCO RÉU. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. REVELIA. OCORRÊNCIA. MÉRITO. ATOS ILÍCITOS QUE NÃO SE CONFUNDEM. O BANCO APELANTE É RESPONSÁVEL PELO DANO CAUSADO, INDEPENDENTE DE CULPA. ART. 187 C/C ART. 927 DO CC/2002. ART. 14 C/ART. 17 DO CDC/90. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE. EXTENSÃO DO DANO QUE SE DELIMITA A RESTRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I – Sentença que julgou PROCEDENTE o pedido constante da inicial, CONDENANDO o banco réu a indenizar, a título de indenização por dano moral, o valor correspondente a 20 (vinte) salários mínimos, no montante de R$ 18.740,00 (dezoito mil, setecentos e quarenta reais).

II – Conteúdo probatório para comprovar a existência do dano moral, dado a restrição do uso do automóvel frente a restrições indevidas. A responsabilidade do banco apelante não se resume a culpabilidade dos seus atos.

III - Necessidade, todavia, que seja acolhido o pleito de redução do
quantum
indenizatório, visto que a extensão do dano comprovado se resumiu a restrição do veículo junto ao DETRAN.

IV - Recurso conhecido e provido parcialmente, para reduzir o valor indenizatório ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a sentença nos demais aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0117195-83.2015.8.14.0076

APELANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: VANDERCI ALVES MARTOS

ADVOGADO: DRIELY TATYAYA COSTA DA FONSECA SOARES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO PAN S.A,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Acará/PA, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar C/C Danos Morais
, proposta por
VANDERCI ALVES MARTOS.

Consta da inicial da ação
:
1) que o autor é proprietário do veículo marca / modelo M.BENZ/L 2213, tipo CAR/ CAMINHÃO/C. ABERTA, ano 1987/1987, placa JTR 5568, Chassis n° 9BM345403GB737812, desde o ano de 2004, sem reserva de domínio; conforme documento de ID. 601861 (Pág. 15); 2) que no mês de agosto de 2015 o autor dirigiu-se ao DETRAN/PA para inserir uma carroceria fechada no veículo; todavia, ao tentar efetuar a inserção do objeto, deparou-se com a informação de que não poderia, pois o veículo encontrava-se bloqueado; 3) Tal bloqueio, decorreria do fato de que o veículo objeto do litígio teria sido clonado, tendo sido o automóvel duplicado financiado por DOMINGOS DA SILVA SOUSA à instituição financeira ré, BANCO PANAMERICANO S.A, a qual solicitou, em virtude do inadimplemento de terceiro, o bloqueio do veículo perante o departamento de trânsito do Estado de Tocantins; 4) todavia, verificaria-se pelo laudo presente em ID. 601862 (Pág. 5), que o veículo do autor é o autêntico; 5) que, diante do percalço, sofreu danos morais em virtude de ter se encontrado impossibilitado de gozar do seu bem de maneira livre; 6) para mais, a instalação da carroceria seria para efetuar seu trabalho corrente, o qual fora obstado.

Com esses principais argumentos, requereu o demandante a indenização por dano moral, no importe de 40 (quarenta) salários mínimos.

Contestação apresentada pela requerida,
BANCO PAN S.A,
(ID 601863), onde esta aduz: 1) que é ausente a legitimidade ativa do autor para propor a lide, vista que este polo não possui relação jurídica contratual com o banco ora réu; 2) que é parte ilegítima para configurar passivamente na lide, visto o dano ter sido causado por terceiro, a saber: Domingos da Silva Sousa; 3) que em caso de fraude, a responsabilidade da instituição financeira fica afastada, em virtude da culpa que advém unilateralmente de terceiro; 4) de outra forma, que o banco cumpriu regularmente com o direito, e que estipulou o contrato com o terceiro de boa-fé; 5) que o dano moral não pode ser presumido, e que faltam provas nos autos da ocorrência de tal dano.

Manifestação apresentada pelo autor após a contestação (ID 601867).

Despacho (ID. 601867 - Pág. 4), em que o Juiz
a Quo
determina que as partes se manifestem para especificarem as provas que pretendiam produzir.

Manifestação da parte ré, requerendo a produção de perícia grafotécnica (ID. 601867 - Pág. 5).

Alegações finais apresentadas pela parte autora (ID. 601867 - Pág. 11).

Em certidão de ID. 601867 (Pág. 13), restou consignado que a contestação apresentada não fora assinada pelo patrono do banco réu.

Em despacho de ID. 601867 (Pág. 18), o juiz de piso determinou a intimação do representante processual do reclamado, ora apelante, a assinar a contestação, sob pena de ser reputado ato inexistente.

Em manifestação de ID. 601868, o banco réu requereu a juntada de nova contestação, devidamente assinada, em virtude do seu patrono residir no Estado de Pernambuco, não podendo comparecer à comarca para assinar a peça contestatória.

Em certidão de ID. 601869 (pág. 59), atestou-se que o reclamado não tinha assinado a contestação, além de ter apresentado nova peça contestatória de maneira intempestiva.

Prolatada sentença (ID. 601870), o magistrado de piso JULGOU PROCEDENTE o pedido da autora, CONDENANDO o banco réu a indenizar o valor correspondente a 20 (vinte) salários mínimos, no montante de R$ 18.740,00 (dezoito mil, setecentos e quarenta reais), a título de indenização por dano moral. Ainda, condenou o demandado ao pagamento de juros de mora, fixados em 1% a.m. (um por cento ao mês), contados a partir da citação, calculados sobre o montante da indenização, corrigidos monetariamente pelo IPCA.

Nesse ponto, é importante ressaltar que o juiz de piso considerou em revelia o réu, em virtude da contestação apócrifa apresentada nos autos, tendo sido a cópia assinada apresentada de forma intempestiva.

APELAÇÃO apresentada pela requerida (ID. 601872), onde sustenta: 1) da necessidade de acolhimento de limites da apreciação da revelia, visto que a parte, ora apelante, apresentou defesa de forma tempestiva e tentou, sem êxito, comparecer à secretaria da vara de Acará para assinar a contestação apócrifa; 2) que, mesmo conhecida a revelia, isso não importaria no julgamento automático de procedência do pedido inicial; 3) da imprescindibilidade da redução do valor indenizatório, em virtude da extensão não evidente de dano; 4) para mais, em síntese, as teses sustentadas em contestação.

CONTRARRAZÕES apresentadas pela requerente (ID. 601873), onde alega, em síntese, para a manutenção do
decisum
.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL)

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou PROCEDENTE o pedido constante da inicial, CONDENANDO o banco réu a indenizar, a título de indenização por dano moral, o valor correspondente a 20 (vinte) salários mínimos, no montante de R$ 18.740,00 (dezoito mil, setecentos e quarenta reais). Nesse sentido, a apelante aduz, de maneira preliminar, três pontos: 1) da ilegitimidade do autor em situar-se ativamente na lide; 2) da ilegitimidade passiva da ré, ora apelante, em configurar na lide; 3) pela inaplicabilidade da revelia decretada em sentença. Quanto ao mérito, argumenta, também em tríade: I) pela culpa exclusiva de terceiro; II) de que o banco cumpriu regularmente com o direito ao pactuar o financiamento com o terceiro possuidor do carro clonado; III) da falta de comprovação da existência concreta de dano moral.

Desse compasso, analisar-se-á a matéria preliminar sustentada.

PRELIMINAR:

No primeiro instante, importante observar da legitimidade das partes para configurar no feito.

De plano, verifica-se que tratamos de um caso específico singular: o dano causado à apelada decorre de contrato firmado entre o banco réu, ora apelante, e terceiro. Nesse sentido, a problemática em tela envolve dois automóveis, sendo um original e outro clonado, no qual o segundo participou de financiamento junto ao banco.

Importante frisar, entendemos que a veículo original é o do apelado com fulcro no laudo do Instituto Renato Chaves ID. 601862 (Pág. 5).

Nesse compasso, não há como se considerar que a parte autora, ora apelada, é ilegítima para adicionar o judiciário, visto que esta suportou ônus ilegal quando não pode desfrutar do seu veículo de forma livre, visto a restrição acionada pela instituição financeira apelante junto ao DETRAN/TO.

De outra forma, quanto da legitimidade passiva, faz-se essencial uma análise mais apurada do ilícito. De antemão, observa-se que há um ato primeiro de clonagem de carro, ílicito inclusive criminal, cujo autor é, diante do conteúdo probatório fornecido, terceiro desconhecido. Não obstante, existe um segundo ato que se configurou fundamental para a problemática observada: o financiamento do carro clonado pelo banco apelante. Certamente, pelo percurso lógico, foi deste financiamento, porventura inadimplido, que ocorreu o gravame do veículo do apelado, que em nada se relacionava com o pactuado entre o banco e o terceiro.

Certamente, conhecer isto não conduzirá dizer que a instituição financeira recorrente é responsável pelo primeiro ato ilícito, mas é inevitável conhecer da sua responsabilidade quanto ao segundo ato.

É o que se interpreta do art. 186 c/c art. 927 do CC/2002, que versam sobre o ato ilícito e a responsabilidade decorrente deste:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito ( arts. 186 e 187 ), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo

É a partir da leitura das normas que se entende que, por mais que o banco não tenha responsabilidade quanto a clonagem do automóvel, este agiu de maneira a infringir dano injusto ao autor, quando financiou o carro clonado e impôs ao veículo original restrições.

Superadas as questões de legitimidade, necessário adentrar na questão processual da decretação de revelia da apelante na sentença. Desse cenário, observa-se que a outrora ré apresentou contestação apócrifa, e, quanto foi oportunizado a regularização, quedou-se inerte no tempo que lhe foi destinado pelo magistrado.

Vejamos: no dia 28 de março de 2017 o Juiz de piso despachou determinando que o banco demandado regularizasse a contestação, no prazo legal de 5 (cinco) dias. Tal despacho fora publicado dia 03 de abril de 2017 (segunda-feira). Portanto, o requerido possuía até o dia 10 de abril de 2017 para regularizar a situação. Todavia, fora protocolada a contestação assinada somente no dia 12/04/2017 (carimbo dos correios nos autos – ID 601868). Assim, a certidão de ID. 601869 (pág. 59) é correta ao afirmar que o requerido, ora apelante, não assinou a contestação no tempo hábil. Portanto, correta a decretação de revelia.

Assim, entraremos nas questões de mérito.

MERITO:

Como já abordado anteriormente, não há como se falar de culpa exclusiva de terceiro, vista que não se pode confundir o ato primeiro, da clonagem do automóvel, e o segundo, do financiamento e das restrições impostas ao veículo original. Esse entendimento, é importante ressaltar, não conduz em dizer que o banco é unicamente responsável pelo ato. Portanto, reserva-se o direito do apelante, numa demanda avulsa, reclamar a indenização ao terceiro envolvido.

De outra forma, por mais que a apelante tenha agido conforme os ditames legais ao pactuar o contrato de financiamento com terceiro, tal fato não afasta a possibilidade da ocorrência de ilícito pela negligência do banco réu ao financiar, sem maiores vistorias, um carro clonado. Dessa forma, a negligência enseja a indenização por dano moral, já que o apelado se encontrou indevidamente restringido de dispor do seu veículo, atingindo sua honra objetiva. É o que entende a jurisprudência, em caso análogo:

RESPONSABILIDADE CIVIL – PROTESTO INDEVIDO – ABUSIVIDADE DO ATO DEMONSTRADO – DANO MORAL – CRITÉRIOS PARA SUA FIXAÇÃO – Culpa da instituição financeira ao cometer falha no serviço, levando a protesto título devidamente pago em carteira. Fato ensejador de dano moral, pois que atingiu a honra objetiva da pessoa jurídica. O magistrado, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita e a gravidade do dano por ela produzido, servindo-lhe, também, de norte, o princípio acima citado, de que é vedada a transformação do dano em fonte de lucro. Recurso provido. (TJRS – APC 70003356516 – 5ª C.Cív. – Rel. Des. Clarindo Favretto – J. 21.02.2002)

Ainda mais, considera-se que o banco é responsável pelo dano causado ao apelante, diante interpretação do art. 14 c/c art. 17 do CDC/90:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Assim, entende-se que a instituição recorrente é responsável pelo dano ocorrido, independente da existência de culpa.

Entretanto, para além do conhecimento do dano e da responsabilização da apelante pelo ocorrido, importante ponderar acerca da extensão do ilícito e da justeza do
quantum
indenizatório. Nesse sentido, verifica-se dos autos que a extensão do dano não se encontram devidamente elucidados. O autor, em inicial, alega ter perdido oportunidades de trabalho em face do ocorrido (ID. 601861). Todavia, não há provas nos autos de tal acontecimento.

Assim, entende-se que a extensão do dano moral delimita-se na restrição indevida do automóvel junto aos órgãos de trânsito. Portanto, observado reprovabilidade da conduta ilícita e a gravidade do dano por ela produzido, tenho por necessária a redução da indenização para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido com os índices devidos e juros legais.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, a fim de que se reduza o valor indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/06/2020